Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711235-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA DE SOUZA AGRAVADO: ALDO FRANCISCO ZAGO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA contra a decisão de ID 152794835, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010806-71.2013.8.07.0001, movida em face de ALDO FRANCISCO ZAGO. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do executado, nos seguintes termos: [...] Quanto ao pedido ID 152588785, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia de satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de suspensão de CNH em nada modificará o fato de não haver bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de ID Num. 152588785, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais do réu, como a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88). I. Nas razões recursais, o agravante sustenta ser possível a suspensão da CNH do agravado diante do esgotamento dos meios de execução, em observância aos princípios da razoabilidade e da cooperação. Alega, ainda, que a medida não fere o direito de locomoção, tanto que o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF declarou a sua constitucionalidade no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5941. Assevera que “[...] o grande risco do arquivamento do processo e de ver frustrado o direito de crédito [...]” justificam o sobrestamento da decisão combatida. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento do feito de origem; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se a suspensão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Em uma análise superficial, própria desse momento processual, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão recorrida, pois a remessa dos autos ao arquivo provisório não ameaça o crédito do agravante. Isso porque, além da possibilidade de desarquivamento do feito a qualquer tempo, caso sejam localizados bens penhoráveis, observa-se que o crédito será atingido pela prescrição somente em 2032, conforme registrado na decisão de ID 150301076. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator